Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711495-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 36392304-7. Intime-se o Agravado para que no prazo de 5(cinco) dias informe sobre o cumprimento da Liminar deferida parcialmente ao Agravante, sob pena de aumentar o valor da Multa Diária já fixada e Crime de Desobediência. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator